Tribunal: TJDFT
Processo: 0719208-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. DIFERENÇAS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ADICIONAL NOTURNO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de diferenças de conversão de licença-prêmio em pecúnia relativas ao adicional noturno e auxílio alimentação. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. A licença-prêmio não usufruída nem contada em dobro para efeitos de aposentadoria do servidor deve ser convertida em pecúnia a título de indenização. Precedentes nesta Turma (20140110029192ACJ, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma) e no STJ (AgRg no REsp 1158662/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ).
3 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Base de cálculo. Auxílio alimentação e adicional noturno. Consoante o entendimento fixado pelo STJ, o auxílio-alimentação tem natureza remuneratória de caráter permanente, integra o patrimônio do servidor e cessa apenas com a aposentação. Por conseguinte, deve ser incluída na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). Com relação ao adicional noturno, o entendimento fixado nas Turmas Recursais é no sentido de que a vantagem, por apresentar natureza propter laborem, não deve integrar a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia. Nesse sentido: (Acórdão 1400933, Primeira Turma Recursal; Acórdão 1370764, Segunda Turma Recursal; Acórdão 1366134, Terceira Turma Recursal). Nesse contexto, o autor tem direito à diferença de conversão de licença-prêmio em pecúnia relativo ao auxílio alimentação, apenas.
4 – Valor da condenação. O autor passou para a inatividade em 22/06/2020. De acordo com o documento de ID 38284938 – PAG 17, o autor auferiu o direito a 13 meses de licença-prêmio convertidas em pecúnia. O auxílio alimentação, no valor de R$ 394,50, não integrou a base de cálculo da conversão. É devido, pois, o valor de R$ 5.128,50, que deverá ser atualizado a partir de 22/06/2020, com juros de mora a partir da citação.
5 – Atualização do débito. Relação Jurídica não-tributária. Emenda Constitucional n. 113/2021. Até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE 870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo à referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF). A questão agitada constitui matéria de ordem pública, de modo que pode ser examinada ainda que não devolvida à Turma no recurso inominado. Recurso a que se dá provimento, em parte, para reduzir o valor da condenação para R$ 5.128,50, devendo ser atualizado nos moldes ora fixados.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E